Tribunal: TJES
Processo: 5000303-53.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000303-53.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CAMPREGUER DE LIMA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5000303-53.2019.8.08.0069

Recorrente/Embargante: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido/Embargado: MARCELO CAMPREGUER DE LIMA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTE DO STJ. OMISSÃO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, na forma atualização da indenização constou como início da correção monetária o arbitramento e os juros desde o evento danoso, sem prever o índice a ser aplicado.

Ocorre que, segundo o STJ, a indenização por dano moral decorrente de
responsabilidade contratual
deve ser corrigida a partir do arbitramento, acrescida de juros de mora desde a citação, haja vista a natureza contratual do ilícito (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), aplicando-se os índices da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento
para retificar o acórdão, na forma acima explanada.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.